Tribunal: TJDFT
Processo: 0751356-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para determinar que o Distrito Federal assegure à parte autora férias semestrais de 20 dias consecutivos referente aos períodos de 2020 a 2023, com a consequente condenação do Distrito Federal “a restituir ao autor os 10 dias referente as férias de 2020, 2021, 2022 e 2023 e o valor de 1/3, qual seja R$ 5.101,58, referente às parcelas vencidas de 2020, 2021, 2022, e R$ 1.953,11 a vencer de 2023, totalizando o valor de R$ 7.054,69”. Em seu recurso aduz prejudicial de prescrição, uma vez que o prazo para discutir a concessão de férias do servidor é de 120 dias, nos termos do artigo 175, III da LC no 840/2011. Desse modo, conclui que a declaração de prescrição da concessão das férias atingiu os períodos de 2020 e 2021, além da sua consequente relação com o terço de férias, visto que, apesar deste apresentar natureza pecuniária, a prescrição quanto ao gozo das férias semestrais de 2020 e 2021 obsta o recebimento da diferença no terço de férias. Ainda, sustenta a prescrição dos valores devidos há mais de 5 anos. No mérito, defende a regularidade das instruções normativas que permitem apurar que as férias semestrais não se estendem àqueles que exercem o cargo de motorista. Ao final, impugna o valor indicado na condenação, conforme cálculos apresentados na contestação.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Estabelece o artigo 175 da Lei Complementar no 840/2011 que: “Art. 175. O direito de requerer prescreve: I – em cinco anos, quanto aos atos de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou de destituição do cargo em comissão; II – em cinco anos, quanto ao interesse patrimonial ou créditos resultantes das relações de trabalho; IV – em cento e vinte dias, nos demais casos, salvo disposição legal em contrário. Parágrafo único. O prazo de prescrição é contado da data: I – da publicação do ato impugnado; II – da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado; III – do trânsito em julgado da decisão judicial”.
IV. Sobressai dos autos que a parte autora é integrante da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, na especialidade motorista, estando lotado no Hospital Regional de Brazlândia, exercendo atividades em pronto socorro para transporte de pacientes. O autor teve o direito de gozo de férias semestrais de 20 dias suprimido pela Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP. Verifica-se que o ato administrativo em questão excede o poder regulamentar ao impor restrições e excluir genericamente os servidores da carreira de saúde, especialidade motorista, da fruição de férias semestrais, sem atentar-se à especificidade do local em que o profissional exerce sua atividade.
V. A Lei Distrital no 3.320/2004, artigo 12, §1o, dispõe que “o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”. Extrai-se da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. Logo, de acordo com a norma, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local em que este exerce suas atividades que, segundo critérios laborais, ofereça risco à sua incolumidade.
VI. No caso, em que pese a lotação do servidor ser em unidade de vinculação administrativa, os documentos juntados aos autos (ID 42748112-42748113) demonstram que o exercício do cargo se dá no transporte de pacientes entre hospitais e pronto socorro. Tais elementos permitem concluir que o servidor faz jus à fruição de 20 (vinte) dias de férias semestrais.

VII. As férias devem ser deferidas pela Administração para cada período de 12 meses de exercício (Art. 125 da LC n. 840), e para os servidores da saúde em exercício nas unidades de pronto atendimento, centros cirúrgicos e outras áreas designadas na Lei n. 6.903/2021, de 20 dias a cada período de 6 meses, vedada, neste último caso, a acumulação e a conversão em pecúnia. Disso decorre que é dever da Administração designar o período de fruição pelo servidor. Portanto, a falta de designação de férias do servidor decorre de omissão da Administração, que tem o dever de marcar o período de gozo. Assim, verificada a omissão, cabe ao servidor exigir o cumprimento da norma legal ou a indenização equivalente, para o que não há prazo específico. Logo, o prazo geral é o do art. 175, II da Lei Complementar n. 840, que é de cinco anos. O prazo de 120 dias não se destina especificamente à situação de férias não gozadas.

VIII. Ademais, inexiste nos autos cobrança de valores devidos há mais de cinco anos, de modo que não prospera a tese recursal quanto à prescrição de tais verbas. Portanto, resta afastada a alegação de prescrição em razão da omissão da administração pública.

IX. Por outro lado, a sentença merece reforma quanto à inclusão do terço de férias futuro, a vencer no ano de 2023, uma vez que não se deve incluir parcelas futuras, sendo que o pagamento do terço de férias ocorre na via administrativa quando do regular gozo das férias semestrais reconhecido nos presentes autos. Assim, deve ser excluído da condenação o montante de R$ 1.953,11 referente ao terço de férias a vencer em 2023.
X. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir do valor da condenação a importância de R$ 1.953,11 referente ao terço de férias a vencer em 2023. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
XI.. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.